Tribunal: TCU
Processo: 028.024/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18138/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anual da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE/RO), relativa ao exercício de 2014, na presente oportunidade apreciando pedido de parcelamento formulado pela Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX), conforme peça 338. Considerando que, por meio do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 227), este Tribunal condenou a Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva ao ressarcimento da cifra histórica de R$ 29.720,00 (item 9.5.1), em solidariedade com outros responsáveis, bem como ao pagamento da multa de R$ 7.500,00 (item 9.6); Considerando o pleito de parcelamento em 36 vezes apresentado nos termos da peça 338; Considerando, ainda, a natureza solidária da responsabilidade que lhe foi atribuída por meio do item 9.5.1 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara e o disposto na Súmula TCU 227; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 340-341, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, a solicitação de parcelamento apresentada pela Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX) para pagamento das dívidas a que aludem os itens 9.5.1 e 9.6 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara , em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar a Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX) de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, e, ainda, da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal; indeferir o pedido de recolhimento parcial do débito solidário solicitado pela Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX), por ausência de supedâneo legal, em conformidade com o entendimento contido na Súmula TCU 227. 1. Processo TC- Processo 028.024/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Ana Lúcia Guimarães Marcelino (XXX.141.542-XX); Bruno Borges Longo (XXX.188.097-XX); Ednilson Rici dos Santos (84.648.534/0001-19); Francisco Lemos da Conceição (XXX.782.702-XX); Franklin de Mendonca Nonato (XXX.158.402-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Pedro de Oliveira Sa (XXX.713.401-XX); Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva (XXX.410.922-XX); Vilmar Ribeiro de Souza (XXX.884.322-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Pompilio Nascimento de Mendonca (769/OAB-RO), representando Ednilson Rici dos Santos; Breno Mendes da Silva Farias (5161/OAB-RO) e Ilza Neyara Silva Marques (7748/OAB-RO), representando Maria Alzinete de Jesus e Silva; Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO), Ana Caroline Mota de Almeida (818-E/OAB-RO) e outros, representando Ludma de Oliveira Correa Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.